Tribunal: TJDFT
Processo: 0720845-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. RECURDO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTE QUE NÃO SE QUALIFICA COMO CONDÔMINA. DIREITO ADSTRITO A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. Inovação quanto à causa de pedir no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
III. Não pode ser interpretada como alienação ou cessão de direito cláusula de acordo celebrado em ação de divórcio por meio da qual o marido se compromete a destinar à mulher o valor da sua parte ideal em imóvel do qual é condômino na hipótese de sua alienação.
IV. Só aquele que se qualifica como condômino tem o direito subjetivo de exigir a extinção do condomínio mediante a alienação judicial do bem e a distribuição proporcional do preço obtido, consoante a inteligência do artigo 1.322 do Código Civil e dos artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil.
V. Segundo o disposto nos artigos 121 e 125 do Código Civil, na pendência da condição suspensiva o direito a que ela visa ainda não completou o seu ciclo de criação e, por conseguinte, não traduz direito subjetivo hábil a ser exercitado juridicamente.
VI. Recurso conhecido e desprovido.